Tribunal: STF
Processo: PPE 729
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano JAVIER MANUEL REVILLA PALOMINO, formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com fundamento no artigo 82, parágrafo 2º da Lei 6.815/1980, revogada pela Lei 13.445/2017, em virtude do suposto cometimento do crime de impedimento, perturbação ou fraude a realização de procedimento licitatório.
    Em 07/10/2014, decretei a prisão cautelar do nacional peruano, com expedição do respectivo Mandado de Prisão (fls. 12/18).
    Na data de 03/11/2014, na cidade de Rio Branco/AC, foi dado cumprimento ao referido Mandado (fl. 34).
    No dia 10/12/2014, determinei a cientificação do Estado requerente sobre o cumprimento do Mandado de Prisão (fl. 39).
    No dia 05/02/2015, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva e a suspensão do processo de extradição. Para tanto, em síntese, argumentou: (i) a não apresentação do pedido extradicional dentro do prazo estabelecido em lei; (ii) a situação fática do extraditando que não necessitaria da prisão preventiva; e (iii) o pedido de refúgio feito pelo extraditando ao Estado brasileiro.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos e para que fosse expedido ofício ao CONARE a fim de que informasse sobre o andamento do Pedido de Refúgio nº 08221.002728/2012-25.
    Em 12/02/2015, indeferi os pedidos apresentados pela Defensoria Pública da União e determinei que se oficiasse ao CONARE a fim de que informasse a esta Corte sobre o andamento do Pedido de Refúgio.
    Em 04/03/2015, a Defensoria Pública da União apresentou petição de número 8836/2015.
    Em 23/02/2015, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte (fls. 6/1.180).
    Após o regular trâmite, em 08/08/2017, foi deferido o pedido extradicional com todas as suas extensões (fls. 2.086/2.127).
    Em 23/11/2017, a entrega do extraditado às autoridades peruanas foi efetivada (fl. 2.153).
    Por fim, em 12/09/2017, ocorreu o trânsito em julgado da decisão que deferiu a extradição de Javier Manuel Revilla Palomino (fl. 2.135).
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, impende ressaltar que em virtude da entrega do extraditando ao Estado requerente, por força da decisão de 08/08/2017, já tendo ocorrido até mesmo o trânsito em julgado do acórdão que deferiu sua Extradição, o pleito formulado no bojo da Petição 8836/2015, apresentado na data de 04/03/2015, encontra-se prejudicado.
    Passo à analise da necessidade de se prosseguir com o presente feito. 
    Como é cediço, a Prisão Preventiva para fins de Extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição.
    Tendo em vista (i) a concretização da prisão preventiva; (ii) a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente; e (iii) a entrega do nacional peruano ao Estado requerente, já tendo ocorrido até mesmo o trânsito em julgado do referido acórdão, resta claro que inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito.
    De outra sorte, as questões supervenientes poderão ser analisadas no bojo da Extradição nº 1.385.
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.
    Desapensem-se os autos desta PPE, com o seu posterior arquivamento e baixa na distribuição.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente